Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria, a fim de que se aguarde o julgamento do Conflito de Competência Cível no 0753905-67.2024.8.07.0000 (Rel. Des. James Eduardo Oliveira) pelo egrégio Conselho Especial. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora